Tribunal: TJPA
Processo: 0827280-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827280-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: WENDERSON CARVALHO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 218-A, do CP, sob o fundamento de garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal. A defesa alega ilegalidade da segregação cautelar e inépcia da denúncia, sustentando ausência de fundamentação idônea e prejuízo decorrente do aditamento da inicial acusatória. Pugna-se pela concessão da ordem para relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se há nulidade no aditamento da denúncia que comprometa o direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, que descrevem condutas reiteradas de assédio sexual contra adolescentes, mediante uso de redes sociais e oferta de vantagens econômicas, indicando risco de reiteração delitiva e elevada periculosidade do agente.
4. A decisão impugnada explicita, de modo suficiente, elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da integridade das vítimas, em conformidade com os §§ 3º e 4º do art. 312 do CPP.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos semelhantes, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa. [STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/12/2020.]
6. Não há nulidade no aditamento da denúncia, eis que não houve modificação da capitulação penal nem prejuízo à defesa, nos termos do art. 563, do CPP, e do princípio pas de nullité sans grief. [STJ, AgRg no REsp 2.098.694/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/9/2025; STJ, REsp 2.193.278/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/9/2025.]
7. A alegação de ausência de fundamentação idônea da custódia não se sustenta, pois a decisão apresenta motivação vinculada às circunstâncias específicas do caso concreto, revelando-se suficientes os indícios de autoria e materialidade.
8. As qualidades pessoais do paciente não afastam a legalidade da medida extrema, conforme entendimento firmado na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-A; CPP, arts. 312, §§ 3º e 4º, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/12/2020; STJ, RHC 83.766/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/8/2017; STJ, AgRg no REsp 2.098.694/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/9/2025; STJ, REsp 2.193.278/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/9/2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para relaxamento da prisão, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Rayane Machado e Karla Teodoro, em favor do nacional WENDERSON CARVALHO SOUZA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de setembro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
)
, do Código Penal, nos autos de origem nº 0807605-85.2025.8.14.0045.

Suscitam ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, exarada na decisão de recebimento de denúncia, sob argumento de inidoneidade da fundamentação apresentada. Alegam, ainda, inépcia da denúncia, que somente teria sido aditada a pedido do juízo quando rejeitou a denúncia inicial por falta de elementos necessários ao entendimento dos fatos.

Liminarmente pleitearam a concessão de liberdade provisória ao paciente e, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID n° 32309303 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 32375211), o impetrado presta informações (ID nº 32828376) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33292128).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para relaxamento da prisão, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Rayane Machado e Karla Teodoro, em favor do nacional WENDERSON CARVALHO SOUZA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente “induziu, instigou e atraiu diversas adolescentes, todas menores de 18 anos, a satisfazer sua lascívia mediante oferecimento de dinheiro, bens e vantagens, valendo-se, para tanto, de contatos presenciais e de meios virtuais, especialmente redes sociais como o Instagram”. <sic>

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, decisão contra a qual insurgem-se os impetrantes.

Pois bem.

A prima facie
, não vislumbro a nulidade da manutenção da prisão.

Em exordial, alegam que a manutenção da constrição cautelar durante o período decorrido entre o pedido de aditamento feito pelo juízo e o recebimento da denúncia aditada seria ilegal, ante a ausência dos pressupostos autorizadores.

Data venia
, sem razão os impetrantes. A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
In casu
, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal são requisitos suficientes para sustentá-la, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Neste sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 32310366):

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia, tratando-se, em tese, de crimes sexuais contra menores, havendo relatos de que o(s) acusado(s) supostamente teria mantido diálogos com as vítimas, menores de idade, visando a prática de atos sexuais e libidinosos, bem como, o recebimento de registros fotográficos de nudez, supostamente visando a satisfação de lascívia própria, mediante proposta de pagamento de valores e oferecimento de presentes. Consta que o acusado, supostamente, se valia de suas redes sociais para contactar as menores, oportunidade nas quais, supostamente solicitava o envio de fotos íntimas e encontros sexuais, oferecendo valores e presentes, ademais, o delito, em tese, foi praticado em desfavor de diversas vítimas, evidenciando que a conduta não se mostra isolada na vida do acusado, restando demonstrado o risco de reiteração delitiva, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. <sic>

Extrai-se, portanto, que a gravidade concreta da conduta está devidamente demonstrada, de modo que estão justificados os requisitos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

No que diz respeito à garantia da ordem pública nos crimes sexuais que vitimam crianças e adolescentes, é entendimento massivo dos Tribunais Superiores:

A
prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

(HC n. 599.953/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

O
con
texto da prática delitiva, que envolve lesão às esferas individual, íntima e sexual de diversas vítimas menores de idade, utilizando-se de bens materiais e de redes sociais para ampliar o alcance de suas ações, evidencia a alta periculosidade do agente e a reprovabilidade da conduta.

Ademais, na fase processual em que se encontravam os autos, provas que atestem indubitavelmente a autoria e a materialidade do delito são prescindíveis, bastando a presença de meros indícios em desfavor do acusado, aptos a consubstanciar os pressupostos da cautelar. Portanto, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, e revela-se medida proporcional ao risco apresentado.

Logo ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias do caso, estando o entendimento assentado na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas
in casu
.

Para melhor fundamentar:

No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação como forma de prevenir a reiteração criminosa e para preservar a integridade das vítimas, dadas as notícias de que o recorrente é contumaz na prática de crimes sexuais contra menores de idade e principalmente com relação àquelas que pertencem a sua família, havendo indícios de abuso de, ao menos, cinco menores, durante anos e anos. (...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(RHC n. 83.766/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

Por outra, não merece guarida a alegação de que não subsistiriam motivos para estear o decreto preventivo em razão do aditamento da denúncia. De plano, verifica-se que o aditamento não trouxe nova capitulação penal nem alteração dos fatos, que apenas foram detalhados de forma pormenorizada com o acréscimo de datas. Os pressupostos fáticos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva permaneceram rígidos.

Ademais, as informações acrescentadas em nada prejudicam a defesa do acusado, tendo sido intimada a apresentar suas razões logo após o recebimento da denúncia. Os impetrantes não demonstraram quais os prejuízos que viriam a recair sobre o paciente, e neste sentido, vigora o princípio da
pas de nullité sans grief,
amplamente adotado pelos Tribunais Superiores:

A
decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do "pas de nullité sans grief".

(AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da máxima pas de nullité sans grief, o que não se verificou no caso.

(REsp n. 2.193.278/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.)

As
sim,
data venia
, não procede à tese trazida a discussão.

Por fim, no que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 13/02/2026